Tribunal: TCU
Processo: 010.268/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Drogaria Mendonça de Londrina Ltda. e Marcelo Mendonça, na condição de sócio administrador da mencionada pessoa jurídica; contra o Acórdão 858/2022-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Drogaria Mendonça de Londrina Ltda. e Marcelo Mendonça, em face do Acórdão 858/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes e demais interessados, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamenta podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.